Tribunal: TJSP
Processo: 1019680-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. 1. A indenização deve ser graduada conforme a perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente sofrido. 2. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte vencedora. Recurso provido em parte.